Tribunal: STF
Processo: ARE 1489898
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, cujo voto-ementa transcrevo (eDOC 90, pp. 9-11):



    “RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. ILEGITIMIDADE NÃO VERIFICADA. SOLIDARIEDADE. PACIENTE ACOMETIDA POR DEQUADRO EPISRAXE, MENORRAGIA E CRISE CONVULSIVA (CID 10 R56 + R04.0 + N92.0). INDICAÇÃO DE TRATAMENTO COM ANTÍGENO DE FATOR DE VAN WILLEHAND, ATIVIDADE DE COFATOR DE RISTOCITINA E DE FATOR VIII. MEDICAMENTO INCORPORADO NO ROL DOS PROCEDIMENTOS DO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. ART. 196 DA CF. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 793. RESPONSABILIDADE COMUM DOS ENTES PARA FORNECER TRATAMENTO NECESSÁRIO AO USUÁRIO DO SUS. PRECEDENTE COM REPERCUSSÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RE 855.178 ED. ENUNCIADO Nº 78 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PARECER DO NAT/JUD FAVORÁVEL E QUE INDICAM RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DIANTE DAS REPARTIÇÕES DE RESPONSABILIDADE. RELATÓRIOS MÉDICOS QUE CONFIRMAM AS ALEGAÇÕES AUTORAIS PRODUZIDOS POR PROFISSIONAL DO MUNICÍPIO. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS.ALEGAÇÃO DE RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DES PROVIDO. 



    1- Recurso adequado, tempestivo e preparo dispensado, na forma do artigo 1.007, § 1º do CPC. 



    2- Constitui dever do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), zelar pela saúde dos administrados, nos termos do Art. 196 da CF/88. A norma constitucional inibe a omissão dos entes públicos em garantir o efetivo tratamento médico à pessoa portadora de algum tipo de enfermidade, inclusive com o fornecimento de medicamentos, insumos, cirurgias e congêneres, de forma gratuita. Tal dispositivo define, além do direito fundamental à saúde, a existência do dever solidário de prestação de saúde por parte dos entes públicos. 



    3- No caso dos autos, a demandante tem 16 (dezesseis) anos de idade, e é acometida por quadro episraxe, menorragia e crise convulsiva (CID 10 R56 + R04.0 + N92.0). Necessita do medicamento antígeno de fator de Van Willehand, atividade de cofator de ristocitina e de fator VIII, conforme consta do relatório médico acostados à fl. 21. 



    4- Conforme Nota Técnica do NAT/JUD juntada aos autos (fls. 35/39), a conclusão trazida é de que: “1. É FAVORÁVEL à realização dos pleitos no SUS, já que os mesmos estão indicados para o caso em tela e estão incorporados ao SUS. A responsável pela autora deverá dar entrada nos pleitos na SMS Estância, a fim de que tenha seus pedidos periciados, autorizados e agendados com brevidade. ” 



    5- A Constituição da República Federativa do Brasil, nos seus artigos 196 e 198, preceitua que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Este, em sentido amplo, abrangendo a União, Estados-Membros, Municípios e o Distrito Federal. Trata-se, neste contexto, de responsabilidade solidária e comum dos entes federativos. Assim, explico: tanto o Município, como o Estado-Membro, o Distrito Federal e, ainda, a União Federal estão obrigados a garantir a saúde a todos os cidadãos. 



    6-Todavia, a própria Constituição apregoa que a prestação do serviço de saúde é norteada por critérios de hierarquização e descentralização. E neste cenário, levando-se em conta que Estados e Municípios sofrem com a inobservância das leis e pactos do SUS, diante das ações judiciais a custear medicamentos e tratamentos que não estão e sequer estariam sob sua responsabilidade, segundo as normas legais de distribuição de competências, se faz necessário garantir a continuidade da própria prestação do serviço público de saúde, mantendo-se o equilíbrio financeiro-orçamentário de cada um dos entes autonomamente e de todos em conjunto, sem, evidentemente, ao final, desamparar o cidadão que necessite a assistência à saúde. 



    7- Enfrentando esta questão, em demanda similar, o Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária realizada no dia 23.5.2019, por maioria de votos, fixou a seguinte tese de repercussão geral: Tema 793: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (grifamos). 



    8- Acerca deste mesmo tema, em sede de Embargos de declaração, na decisão RE 855178 ED / SE, o Eminente Ministro Edson Fachin, relator da citada decisão, estabeleceu, para maior detalhamento e aprimoramento da tese firmada no leading case, os seguintes enunciados: 



    (...) 



    ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário; 



    iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; (...)” 



    9- No específico caso em comento, o NAT/JUD atribuiu a responsabilidade ao Município de Estância por ser o local de residência do paciente, e saliento também que a prescrição do medicamento foi realizada por um médico integrante da Secretaria de Saúde do município recorrente (fl. 21), não havendo que se falar em ilegitimidade deste ou inclusão do Estado de Sergipe na presente lide. 



    10- Não há o que se falar em reserva do possível e da impossibilidade de fornecimento do tratamento solicitado pela parte reclamante frente ao direito à saúde que compõe o mínimo existencial da pessoa, qual seja o conjunto mínimo de direitos necessários para que a pessoa sobreviva com dignidade, sendo inquestionável a inclusão da integridade física e mental naquele núcleo básico. Deveras, não convém que o Judiciário, alicerçado somente na conhecida precariedade estrutural da saúde pública do país, aceite a falha do serviço e frustre as expectativas daqueles que o procuram, uma vez que compete ao ente público proporcionar aos administrados a prestação de um serviço de saúde imediato e de qualidade, devendo a alegada deficiência ser uma situação de exceção, e não a regra, tal como ocorre. 



    11- Direito à saúde e à dignidade da pessoa humana assegurados constitucionalmente que não podem ser afastados em razão de questões orçamentárias ou técnicas. 



    12- Em relação ao prequestionamento levantado pelo requerido(a)/recorrente, registre-se que este mesmo não indica em que momento os dispositivos constitucionais citados foram ofendidos, uma vez que a simples indicação de violação de dispositivos constitucionais sem a devida indicação do momento e do ato que os violaram, não satisfaz o requisito do prequestionamento. 



    13- Diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste acórdão, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95. 



    11- Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se incólume a sentença fustigada. 



    15-Sem condenação ao pagamento das custas processuais. Outrossim, deve ser condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da causa, conforme art. 55, segunda parte da Lei 9.099/95, subsidiariamente aplicado ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 85, §3º, inciso I, do CPC.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 2º da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que (eDOC 97, p. 10):



    “não cabe ao Poder Judiciário determinar e definir a realização, por parte do Executivo, de medidas de melhoria do esgotamento sanitário sob pena de extrapolar os limites do controle jurisdicional adentrando a seara da conveniência e oportunidade do ato administrativo e desrespeitar, desse modo, o princípio constitucional da separação dos poderes.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF, e, ainda, pelas seguintes razões: a preliminar de repercussão geral não está devidamente fundamentada; a matéria constitucional não foi prequestionada; e eventual ofensa à Constituição Federal somente se verificaria de forma reflexa (eDOC 109).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais, tendo em vista que o agravante deixou de impugnar em relação ao requisito do prequestinamento (eDOC 109, pp. 1-2):



    “No que se refere ao prequestionamento, percebo que o recorrente muito embora tenha indicado quais dispositivos constitucionais entende terem sido violados, não foi indicado expressamente em que momento o foram, como também não houve apreciação da matéria a este fim.



    Por esse motivo, falta ao recurso extraordinário o pressuposto também de prequestionamento, impossibilitando assim a remessa ao Supremo Tribunal Federal, posto que a este cabe exclusivamente a estrita análise da lei ou artigo constitucional, com o escopo de sua melhor interpretação”.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Deixo de majorar os honorários advocatícios, eis que já fixados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente